Tribunal: CARF
Processo: 10245.003784/2008-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10245.003784/2008-74
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.670 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
10 de agosto de 2021
Recorrente
PONDEROSA SILVOPASTORIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007
INSUBSISTÊNCIA DE DÍVIDA. PERDÃO DE JUROS EM CONTRATO
DE MÚTUO. OUTRAS RECEITAS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL.
RECUPERAÇÃO DE VALORES CORRESPONDENTES A DESPESAS.
SUBMISSÃO NO PERÍODO DO INCORRIMENTO DA DESPESA AO
REGIME DE TRIBUTAÇÃO COM BASE NO LUCRO PRESUMIDO.
Exclui-se da base de cálculo do lucro presumido, para determinação do IRPJ,
as receitas relativas ao perdão das dívidas de juros, quando os valores
recuperados correspondentes às despesas de juros se refiram a período no qual
o contribuinte tenha se submetido ao regime de tributação com base no lucro
presumido ou, sendo optante pelo lucro real, não tenha apropriados tais valores
para redução dos valores tributáveis (Lei no 9.430/96, art. 53; RIR/99, art. 521,
§ 3o).
EXIGÊNCIA REFLEXA. CSLL. Exclui-se da base de cálculo do lucro
presumido, para determinação da CSLL, as receitas relativas ao perdão das
dívidas de juros, quando os valores recuperados correspondentes às despesas
de juros se refiram a período no qual o contribuinte tenha se submetido ao
regime de tributação com base no lucro presumido ou, sendo optante pelo lucro
real, não tenha apropriados tais valores para redução dos valores tributáveis
(IN SRF no 390/2004, art. 88, III, "g", e IN SRF no 1700/2017, art. 215, § 3o,
IV).
EXIGÊNCIAS REFLEXAS. CONTRIBUIÇÃO AO PIS. COFINS. A
Contribuição ao PIS e a COFINS devem ser calculadas com base na receita
bruta, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal declarou a
inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e, no mérito, por dar-lhe provimento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10245.003784/2008-74
Fl. 1294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.670 - CSRF/1a Turma
Processo no 10245.003784/2008-74

(documento assinado digitalmente)
ANDREA DUEK SIMANTOB – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada), Caio Cesar Nader
Quintella e Andréa Duek Simantob (Presidente). Ausente o Conselheiro Alexandre Evaristo
Pinto.

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto por PONDEROSA SILVOPASTORIL
LTDA ("Contribuinte") em face da decisão proferida no Acórdão no 1401-001.113, na sessão de
11 de fevereiro de 2014, no qual foi negado provimento ao recurso voluntário.
A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007
PERDÃO DE JUROS DE MORA. NORMAS GERAIS DE DIREITO.
O valor relativo à redução de dívida decorrente de remissão não tem natureza de receita
financeira, devendo ser registrada como "outras receitas operacionais".
PERDÃO DE JUROS DE MORA. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
A remissão de dívida importa para o devedor (remitido) acréscimo patrimonial (receita
operacional diversa da receita financeira), por ser uma insubsistência do passivo, cujo
fato imponível se concretiza no momento do ato remitente.
O litígio subsistente decorreu de lançamentos dos tributos incidentes sobre o lucro
e o faturamento apurados no ano-calendário 2004 a partir da constatação de não oferecimento à
tributação de receitas financeiras auferidas em razão de perdão de juros. A autoridade julgadora
de 1a instância manteve integralmente essa exigência, cancelando o crédito tributário decorrente
de outras infrações, sendo que esta exoneração não se sujeitou a reexame necessário (e-fls.
1126/1142). O Colegiado a quo, por sua vez, manteve integralmente a exigência em debate, por
unanimidade de votos (e-fls. 1197/1211).
Cientificada em 22/09/2014 (e-fls. 1229), a Contribuinte interpôs recurso especial
em 29/09/2014 (e-fls. 1241/1245) no qual arguiu divergência admitida no despacho de exame de
admissibilidade de e-fls. 1279/1281, do qual se extrai:
Aduz a recorrente que os acórdãos 1103-00.472 e 1301-000.950 vazaram entendimento
diametralmente oposto ao do acórdão recorrido, na medida em que julgaram
improcedente o lançamento, como omissão de receita, do valor relativo ao perdão de
juros sobre empréstimo contraídos, no caso de empresa tributada pelo lucro presumido.
Para demonstrar a divergência, destacou excertos dos votos condutores de cada um dos
referidos acórdãos, em sentido contrário ao entendimento vazado no acórdão recorrido.
Fl. 1295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.670 - CSRF/1a Turma
Processo no 10245.003784/2008-74

Assiste razão à recorrente.
De fato, os acórdãos paradigmas tratam de situações fáticas substancialmente
semelhantes à do acórdão recorrido, tendo as decisões neles proferidas se dado em
sentido divergente.
Para que não restem dúvidas quanto à similitude fática com relação ao acórdão
recorrido, importa reproduzir o seguinte excerto do voto condutor do acórdão recorrido
(também reproduzido pela recorrente), para demonstrar que o regime de tributação da
empresa fiscalizada, no caso presente, era também o do lucro presumido (uma vez que a
ementa do acórdão recorrido não transparece este fato):
“Outrossim, não cabe aqui o argumento de que por se tratar de regime de lucro
presumido não se apropriou as despesas com juros e, portanto, não faria sentido a
apropriação de recita no perdão da dívida. Ora, no lucro presumido, o lucro por
ficção é presumido e por decorrência o custo é presumido indiretamente. Sendo
esse o caso, não há que se falar em falta de apropriação dessas despesas uma vez
que ficticiamente elas já estariam, sim, apropriadas nesse regime de tributação.”
Reproduzem-se abaixo as ementas dos mencionados paradigmas, as quais, pelo
confronto com a ementa do acórdão recorrido, ao norte transcrito, permitem evidenciar
a divergência:
Acórdão 1103-00.472:
“LUCRO PRESUMIDO. OMISSÃO DE RECEITAS. PERDÃO DE JUROS
INCORRIDOS. No regime do lucro presumido, os juros incorridos não reduzem
a base de cálculo do tributo, como despesa, e, portanto, quando perdoados, os
valores a eles relativos (juros) não devem ser computados como receita.”
Acórdão 1301-000.950:
“LUCRO PRESUMIDO. OMISSÃO DE RECEITAS. PERDÃO DE JUROS
INCORRIDOS.
No regime do lucro presumido, os juros incorridos não reduzem a base de
cálculo do tributo, como despesa, e, portanto, quando perdoados, os valores a
eles relativos (juros) não devem ser computados como receita.”
Pelo exposto, opino no sentido de que se deva DAR SEGUIMENTO ao recurso
especial do sujeito passivo (art. 68 do RICARF).
Aduz a Contribuinte que o acórdão recorrido diverge do paradigma no 1103-
00.472, destacando que a lei tributária não define a operação como “receita financeira” e que a
opção pelo lucro presumido deve ser respeitada pela autoridade administrativa e, nesse regime,
a operação não acarreta em redução da base de cálculo. E, se não afeta a base de cálculo, não
há se falar em matéria tributável.
Afirma que a divergência é ainda mais flagrante em face do paradigma no 1301-
000.950, acrescentando que o acórdão decide contra legam ao afirmar que os juros renunciados
devem compor a receita do contribuinte no regime do lucro presumido. Discorda da afirmação
de que se tratam de acréscimo patrimonial pois não há uma única justificativa para que esses
valores sejam considerados como receita. Entende que a decisão se baseia, apenas, na ilação de
que o regime do Lucro Presumido caracteriza essa renúncia como “receita”, quando, a bem da
verdade, a Lei não traz essa definição. Na linha do paradigma, o valor desses juros não são
utilizados para reduzir a base de cálculo e, portanto, não podem ser computados como receita.
Pede, assim, que o recurso seja provido para que prevaleça a interpretação de que,
ao aplicar o art. 282 do Decreto no 3.000/99, a renúncia unilateral de juros pela recorrente não
se constitui em “receita financeira”, de modo que nunca houve omissão de receitas e, portanto,
Fl. 1296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.670 - CSRF/1a Turma
Processo no 10245.003784/2008-74

merece ser dado provimento ao recurso voluntário da recorrente para julgar improcedente o
PAF.
Os autos foram remetidos à PGFN em 09/11/2016 (e-fls. 1282), e retornaram em
14/11/2016 com contrarrazões (e-fls. 1283/1293) nas quais a PGFN assim argumenta,
reproduzindo excertos da decisão de 1a instância:
5. As perguntas que devem ser respondidas são:
a) a não escrituração do perdão dos juros que a impugnante deixou de realizar em sua
escrituração, aliada à não figuração na base de cálculo dos tributos devidos é caso de
Omissão de Receitas? e;
b) em caso positivo, sendo Omissão de Receitas, a decadência teria atingido as exações
pretendidas pela fiscalização?
6. A despeito da defesa realizada pelo contribuinte, a regra é clara no sentido de que os
juros, e demais receitas financeiras são base de cálculo para os tributos devidos pela
pessoa jurídica. A Omissão de Receita é flagrante!
7. O segundo quesito, acerca da decadência dos tributos, nos traz a seguinte questão: a)
qual o fato gerador dos tributos cobrados?; b) qual a data da ocorrência do fato gerador?
8. O fato gerador está descrito nos arts. 373 e 521 do Decreto 3000/99, quando afirma
que as receitas descritas serão levadas a compor a base de cálculo dos tributos.
9. Assim, devemos nos perguntar: “quando ocorreram as receitas descritas nos art. 373 e
521 (os juros, o desconto, o lucro na operação de reporte e os rendimentos de aplicações
financeiras de renda fixa, ganhos pelo contribuinte, os ganhos de capital, os rendimentos
e ganhos líquidos auferidos em aplicações financeiras, as demais receitas e os resultados
positivos decorrentes de receitas não abrangidas pelo art. 519) e que deveriam ser
acrescidos à base de cálculo para efeito de incidência do imposto e do adicional “ ?
10. A receita em questão: o perdão dos juros pelo credor (as demais receitas e os
resultados positivos decorrentes de receitas não abrangidas pelo art. 519) ocorreu nas
datas descritas pela fiscalização, conforme quadros descritos no auto de infração.
11. Ainda acerca do tema: natureza jurídica do perdão dos juros devidos, e a data do
fato gerador, podemos citar os trechos emblemáticos da Solução de Consulta da 6a
Região Fiscal, a saber:
[...]
12. A receita que compõe a base de cálculo dos tributos “é o perdão, e não os juros”; os
juros tem seu prazo decadencial de cobrança pelo credor, junto ao devedor, e seu fato
constitutivo é a fluência das datas de vencimento; ao passo que os tributos tem como
fato gerador o “resultado positivo caracterizado pelo perdão dos juros passivos do
devedor, no caso, o fiscalizado Ponderosa Silvopastoril Ltda, que obteve resultado
positivo ao deixar de dever juros já em atraso.”
13. Não assiste razão à contribuinte! A exação é devida! A figuração, na base de cálculo
dos tributos IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, também é devida, uma vez caracterizarem-se
como “outras receitas operacionais” em favor do impugnante, e que deixaram de ser
oferecidas à tributação.
Pede, assim, que seja improvido o recurso especial interposto pela Contribuinte.

Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Relatora.

Fl. 1297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.670 - CSRF/1a Turma
Processo no 10245.003784/2008-74

Recurso especial da Contribuinte - Admissibilidade
O dissídio jurisprudencial está claramente demonstrado em relação às incidências
de IRPJ e CSLL. Contudo, sua extensão às exigências de Contribuição ao PIS e da COFINS
demanda uma análise mais aprofundada dos acórdãos indicados.
Os julgados comparados pela Contribuinte foram editados em face de outros
sujeitos passivos fiscalizados como integrantes do “empreendimento WALTER VOGEL”.
Nestes procedimentos fiscais constatou-se a inexistência de comprovação da efetividade das
transações entre as empresas do grupo localizadas no Brasil, abordando-se várias
peculiaridades do empreendimento, mediante verificações a partir de documentos contábeis e
fiscais do grupo objeto de mandado de busca e apreensão na operação “Exodus”.
No ponto em litígio, todos os sujeitos passivos foram submetidos a exigência de
IRPJ, CSLL, Contribuição ao PIS e COFINS incidentes sobre receita afirmada em razão de
perdão de juros sobre empréstimos, não subsistindo discussão quanto à efetiva existência da
dívida ou do perdão, mas apenas quanto à impossibilidade de sua tributação em face de
Contribuinte optante pela sistemática do lucro presumido.
Isto porque, enquanto os paradigmas afirmaram que como o contribuinte apurou o
tributo pelo regime do lucro presumido, os juros incorridos não reduziram a base de cálculo,
como despesa, e, portanto, os valores decorrentes do perdão não devem ser computados como
receita, o voto condutor do acórdão recorrido discorre sobre a caracterização do perdão de dívida
como acréscimo patrimonial, traça um paralelo com a receita auferida pelo mutuante quando o
terceiros efetuarem o pagamento ou assumirem o compromisso firme de efetivá-lo, como foi o
caso, e classifica o perdão de juros como outras receitas não operacionais, para fins de inclusão
na base de cálculo do lucro presumido e exigências reflexas de Contribuição ao PIS e COFINS,
mais à frente refutando o argumento expresso nos paradigmas ao consignar que não há que se
falar em falta de apropriação dessas despesas uma vez que ficticiamente elas já estariam, sim,
apropriadas nesse regime de tributação.
O paradigma no 1103-00.472 se vale do fundamento acima transcrito para dar
provimento parcial ao recurso voluntário e determinar a exclusão das parcelas da exigência
relativas às infrações definidas como [...] (ii) omissão de receita financeira decorrente de
perdão de juros, e de forma semelhante o paradigma no 1301-000.950 decide dar provimento ao
recurso voluntário para exonerar integralmente o crédito tributário. Ou seja, nenhum dos
julgados tece considerações complementares para cancelar as exigências de Contribuição ao PIS
e de COFINS.
Portanto, sem expressamente desconstituir o perdão de juros como receita, ou
classifica-lo como recuperação de custos/despesas, os paradigmas declaram que ele não pode
integrar o lucro presumido porque os juros não representariam despesa nessa sistemática de
apuração, e assim também exoneram as exigências de Contribuição ao PIS e de COFINS, na
medida em que dão provimento ao recurso voluntário. O acórdão recorrido, de seu lado,
afirmando o perdão de juros como outra receita não operacional, valida sua integração ao lucro
presumido porque houve apropriação fictícia das despesas de juros nessa sistemática de
tributação. No mais, endossa a decisão de 1a instância que distinguiu o perdão de juros de
receitas financeiras, e considerando tratar-se de exigência reflexa, concluiu que o perdão de
juros, no caso, compõe base de cálculo dos tributos IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, posto que
caracterizaram-se como “outras receitas operacionais” e não foram oferecidas à tributação.
Fl. 1298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.670 - CSRF/1a Turma
Processo no 10245.003784/2008-74

Ao demonstrar o dissídio jurisprudencial, a Contribuinte o localiza no art. 282 do
RIR/99, questiona genericamente a caracterização da renúncia unilateral dos juros como
“receita financeira” e, mais à frente, mencionando que no paradigma tem-se regime de
tributação da pessoa jurídica, idêntico ao da recorrente , consigna que:
Data vênia, o acórdão decide contra legem ao afirmar que os juros renunciados devem
compor a receita do contribuinte no regime do lucro presumido. Embora afirme que se
tratam de acréscimo patrimonial, não há uma única justificativa para que esses valores
sema considerados como receita. Ao revés, ele se baseia, apenas, na ilação de que o
regime do Lucro Presumido caracteriza essa renúncia como “receita”, quando, a bem da
verdade, a Lei não traz essa definição.
Como bem apontado no acórdão paradigma, os valores desses juros não são utilizados
para reduzir a base de cálculo e, portanto, não podem ser computados como receita.
Finaliza reafirmando a divergência quanto à aplicação do art. 282 do Decreto no
3.000/99, pede seu provimento e arremata requerendo que prevaleça a interpretação dos
paradigmas de que, ao aplicar o art. 282 do Decreto no 3.000/99, a renúncia unilateral de juros
pela recorrente não se constitui em “receita financeira”, de modo que nunca houve omissão de
receitas e, portanto, merece ser dado provimento ao recurso voluntário da recorrente para
julgar improcedente o PAF.
Esclareça-se que o dispositivo legal referido pela Contribuinte trata de omissão de
receita presumida a partir de suprimento de numerário:
Art. 282. Provada a omissão de receita, por indícios na escrituração do contribuinte ou
qualquer outro elemento de prova, a autoridade tributária poderá arbitrá-la com base no
valor dos recursos de caixa fornecidos à empresa por administradores, sócios da
sociedade não anônima, titular da empresa individual, ou pelo acionista controlador da
companhia, se a efetividade da entrega e a origem dos recursos não forem
comprovadamente demonstradas (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 12, § 3o, e
Decreto-Lei no 1.648, de 18 de dezembro de 1978, art. 1o, inciso II).
Diante destas imprecisões e obscuridades acerca do litígio subsistente nestes
autos, necessário se faz retroagir um pouco mais a análise dos autos.
O exame do Relatório de Fiscalização evidencia que a acusação se pauta na
caracterização do valor autuado como receita, segundo o regramento contábil, e como renda,
segundo a legislação de regência do lucro presumido, acrescentando referência ao art. 24 da Lei
no 9.249/95, com destaque ao seu §2o, no sentido de que o valor da receita omitida será
considerado na determinação da base de cálculo para o lançamento da contribuição social
sobre o lucro líquido, da contribuição para a seguridade social – COFINS e da contribuição
para o Programa de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público –
PIS/PASEP (e-fls. 307/317). Infere-se, daí, que a falta de reconhecimento contábil do perdão de
juros como receita caracterizaria omissão motivadora da exigência, também, das contribuições
incidentes sobre o faturamento, o que foi feito na sistemática cumulativa entre os meses de
05/2004 a 12/2007, sob a classificação de receitas financeiras, como indicado nos autos de
infração às e-fls. 217/251, e tendo como fundamento legal os arts. 1o e 3o da Lei Complementar
no 7/70, bem como os arts. 2o, inciso II e parágrafo único, 3o, 10, 22 e 51 do Decreto no
4.524/2002.
Passando à impugnação, vê-se que a Contribuinte primeiro contestou, na apuração
do lucro, o reconhecimento de receita nas circunstâncias apontadas pela Fiscalização,
especialmente porque adotado o regime de caixa na sistemática do lucro presumido e, na
sequência, estruturou sua defesa classificando os valores autuados como recuperação de custos,
Fl. 1299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.670 - CSRF/1a Turma
Processo no 10245.003784/2008-74

despesas ou créditos, para assim invocar o disposto no art. 53 da Lei no 9.430/96 (e-fls.
373/382). Em recurso voluntário, a Contribuinte argumentou contra a existência de acréscimo
patrimonial em face do perdão de juros, e suscitou o argumento inicialmente reproduzido e
consignado no paradigma no 1103-00.472 - como o contribuinte apurou o tributo pelo regime do
lucro presumido, os juros incorridos não reduziram a base de cálculo, como despesa, e,
portanto, os valores decorrentes do perdão não devem ser computados como receita - já
proferido à época (e-fls. 1173/1178).
Neste cenário, diante: i) da identidade fática entre os casos comparados; ii) dos
termos genéricos da acusação fiscal, que não agregou motivação para lançamento das
contribuições sobre o faturamento, dando-lhes o tratamento de exigências reflexas da omissão de
receitas; iii) dos paradigmas editados em face da pretensão de classificar o perdão de juros como
recuperação de custos/despesas e sujeito à regra do art. 53 da Lei no 9.430/96; e iv) da ausência
de especificidade da discussão sobre a incidência das contribuições sobre o faturamento no
âmbito do contencioso administrativo, bastando para o Colegiado a quo o fato de não se tratar de
receita financeira, mas sim de omissão de receita reflexa; impõe-se concluir que o dissídio
jurisprudencial demonstrado pela Contribuinte reside no fundamento considerado suficiente nos
paradigmas para cancelar todas as exigências, refutado no acórdão recorrido, qual seja, definir se
o perdão de juros, na sistemática do lucro presumido, caracteriza receita omitida, circunstância
que bastou, nos paradigmas, para decisão acerca da exigência dos tributos incidentes sobre o
lucro e o faturamento.
Assim, feitas estas considerações, o recurso especial da Contribuinte deve ser
CONHECIDO com fundamento nas razões do Presidente de Câmara, aqui adotadas na forma do
art. 50, §1o, da Lei no 9.784, de 1999.

Recurso especial da Contribuinte - Mérito
A questão posta transcende a argumentação desenvolvida pela PGFN. Os
paradigmas indicados não negaram ao perdão de juros a natureza de receita, mas apenas não
admitiram seu cômputo no lucro presumido, dado esta forma de tributação não permitir a
cogitação de que tais valores representaram, no passado, uma despesa deduzida na apuração do
lucro. Infere-se, daí, a premissa dos paradigmas de que, por se tratar de recuperação de despesas,
a receita em questão não se sujeitaria à tributação pelos optantes do lucro presumido e, em
consequência, não haveria se falar em omissão de receitas.
Assim, para além de o perdão dos juros pelo credor integrar o conceito de “demais
receitas e os resultados positivos decorrentes de receitas não abrangidas pelo art. 519”, a
discussão se coloca no âmbito da apuração dos tributos incidentes sobre o lucro na sistemática do
lucro presumido, e a repercussão do registro contábil de receita para reversão de despesa
vinculada a registros passados que não se prestaram, diretamente, a reduzir o lucro de períodos
anteriores, dada a opção por aquela forma de tributação.
Frise-se que não se está decidindo, aqui, a incidência em face de operação que se
preste, genericamente, a recuperar custo ou despesa por pessoa jurídica optante pelo lucro
presumido, já que até mesmo uma venda poderia ser compreendida como uma “recuperação” de
custo, assim como a alienação de imobilizado se prestar a “recuperar” custos e depreciações
anteriores. Este Colegiado já decidiu, por exemplo, que depreciações incorridas por pessoa
jurídica optante pelo lucro presumido afetam esta base tributável por integrarem a parcela das
Fl. 1300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.670 - CSRF/1a Turma
Processo no 10245.003784/2008-74

receitas da atividade que não representaram lucro sob aplicação do coeficiente de presunção1, de
modo que a apuração do ganho de capital acrescido ao lucro presumido deve considerar aquelas
realizações do ativo, ainda que elas não tenham reduzido diretamente o lucro de períodos
passados.
Esta ressalva é importante porque os paradigmas no 1103-00.472 e 1301-000.950
resolvem a questão nos seguintes termos:
Como o contribuinte apurou o tributo pelo regime do lucro presumido, os juros
incorridos não reduziram a base de cálculo, como despesa, e, portanto, os valores
decorrentes do perdão não devem ser computados como receita.
E, sob a ótica do precedente antes citado, entende-se que tais juros incorridos
reduziriam, sim, a base tributável na sistemática do lucro presumido, por estarem contemplados
no diferencial não tributável decorrente da aplicação do coeficiente de presunção previsto para a
atividade do sujeito passivo.
Já o voto condutor do acórdão recorrido, depois de demonstrar que o perdão de
dívida constitui uma receita, e afirmar a irrelevância de sua caracterização como receita
financeira ou receita não operacional, inclusive para fins de exigência reflexa da Contribuição ao
PIS e da COFINS, enfrenta as demais alegações da Contribuinte com os seguintes argumentos:
A Recorrente, por sua vez, redireciona o ponto central de toda sua defesa e passa a
construir o seguinte argumento:
No caso, em que se debate um mútuo, pelo qual são cobrados juros, o fato que
gera, eventualmente, despesa ao mutuário, depende do implemento de condição,
no caso, a data para o pagamento do juros que dele é decorrente.
Antes do implemento dessa condição, que cria o direito de cobrar o juros, aí sim,
pode-se dizer que o mutuário terá uma despesa com empréstimo. Antes disso,
não obrigação perfeita, e acabada, porquanto não foi, definitivamente,
constituída.
Existe, apenas, enquanto obrigação, e não, direito!
Esclarecido, como está, que o mutuante não tem direito de cobrar juros do
mutuário antes do implemento da condição, não há como se concluir, então, que
o mutuário tem um benefício, quando o mutuante deixa, unilateralmente, de
cobrá-los.
Isso porque não gera benefício econômico algum a renúncia de um direito
inexistente.
Como dito, a condição resolutória impede a constituição definitiva do negócio
jurídico até a sua resolução. Não se resolvendo o direito à cobrança dos juros,
não há despesa que possa ser imputada ao mutuário. E, se, eventualmente, nesse
ínterim, o mutuário é desobrigado do seu pagamento, ele não obteve benefício
econômico algum! Afinal, qual o benefício que se obtém ao ser eximido de uma
obrigação pela qual não se está mais obrigado?
Se recorrente não obteve benefício econômico com a renúncia dos juros pelos
mutuantes, não há que falar em acréscimo patrimonial de qualquer natureza. E,
como conseqüência última, não ocorreu o fato gerador, estabelecido pelo art. 43,
do CTN.

1 Acórdão no 9101-004.436, de 8 de outubro de 2019. Participaram do julgamento os Conselheiros: André Mendes
de Moura, Cristiane Silva Costa, Edeli Pereira Bessa, Demetrius Nichele Macei, Fernando Brasil de Oliveira Pinto
(suplente convocado), Livia De Carli Germano, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane Vidal Wagner
(Presidente em Exercício), e divergiram na matéria as conselheiras Livia De Carli Germano (relatora) e Amélia
Wakako Morishita Yamamoto
Fl. 1301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.670 - CSRF/1a Turma
Processo no 10245.003784/2008-74

Em primeiro lugar, é uma inverdade afirmar que não há benefício econômico algum a
renúncia de juros vencidos ou vincendos, afinal a empresa recebeu um empréstimo e
pagá-lo sem encargos financeiros algum é, sim, um benefício econômico. Bem se vê
que seu discurso foi proferido com uma visão de grupo econômico onde uma empresa
do grupo empresta a outra empresa do mesmo grupo e assim dentro do grupo
econômico seus efeitos se anulariam. Porém, o ângulo a ser analisado a questão aqui é
outro: é contábil/fiscal e não econômico no sentido largo desta palavra. Deve-se ver os
fatos contábeis dentro de uma empresa particular, respeitando os princípios contábeis,
principalmente o princípio da entidade.
Feitas essas questões preliminares passemos para uma análise mais detida de sua
argumentação.
Bem se vê que a Recorrente parte de uma premissa equivocada, logo sua conclusão não
é válida, senão vejamos:
Premissa Maior: “o mutuante não tem direito de cobrar juros do mutuário antes do
implemento da condição”
Premissa menor implícita: a condição não se implementou, pois os juros não foram
incorridos.
Conclusão: “não há como se concluir, então, que o mutuário tem um benefício, quando
o mutuante deixa, unilateralmente, de cobrá-los”
Ela confunde condição com Termo.
Termo é todo evento futuro e certo ao qual ficam subordinados os efeitos decorrentes do
negócio jurídico. Aliás, a diferença básica entre termo e condição é justamente a certeza
do acontecimento futuro que, no caso do termo, deve existir necessariamente.
Nos negócios a termo é comum o aparecimento de um termo inicial, sendo o dia em que
o negócio começará a produzir seus efeitos ordinários. Possui, portanto, características
suspensivas, pois deixa os efeitos do ato suspensos até a chegada da data acordada pelas
partes. Entretanto, o termo inicial não corresponde ao dia em que os direitos das partes
serão adquiridos, e sim, ao marco inicial para a possibilidade do exercício destes
direitos, estes existindo desde a formação do ato. É o que encontramos disciplinado no
art. 123 do Código Civil.
Também é comum o advento do chamado termo final, que nada mais é do que o dia
marcado pelas partes para o rompimento dos efeitos jurídicos do negócio, possuindo,
com efeito, características resolutivas.
Prazo é o lapso de tempo existente entre o termo inicial e o final. Assim, quando alguém
faz um mútuo e faz as amortizações ao longo do prazo, o termo inicial corresponderá ao
dia acordado para o pagamento da primeira parcela e o termo final à data para a
efetuação da última parcela (vencimento), sendo o prazo o tempo que decorrer entre a
primeira prestação e a última.
Ora, uma vez acordado o mútuo todos os seus parâmetros foram bem definidos: prazo
para pagamento, juros etc. Não há incerteza quanto a fato futuro que possa se imputar a
utilização de qualquer “condição”. Uma vez definido o início e o término do
empréstimo, ou seja seus termos, o montante de juros a se despender já está previamente
definido. No caso, de acordo com o Principio da Competência, considera-se realizada a
receita, entre outros, nas transações com terceiros, quando estes efetuarem o pagamento
ou assumirem compromisso firme de efetivá-lo, como foi o caso.
Sendo assim, quando ocorre o perdão da dívida, automaticamente aquele passivo que
desaparece se transforma em um acréscimo patrimonial, motivo pelo qual deve ser
acrescido como um todo (juros incorridos e a incorrer) como outras receitas não
operacionais na base de cálculo do lucro presumido como manda a legislação de
regência.
Outrossim, apenas para argumentar a “condição” segundo os moldes seguidos pela
Recorrente, se implementou em parte também, pois há que se considerar que há juros
Fl. 1302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.670 - CSRF/1a Turma
Processo no 10245.003784/2008-74

incorridos ou seja juros já vencidos; e esses juros já vencidos também compuseram a
base de cálculo da referida omissão de receitas, conforme tabela de fls. 344/348.
Outrossim, não cabe aqui o argumento de que por estar no regime do lucro
presumido não se apropriou as despesas com juros e, portanto, não faria sentido a
apropriação de receita no perdão da dívida. Ora, no lucro presumido o lucro por
ficção é presumido e por decorrência o custo é também presumido indiretamente.
Sendo esse o caso, não há que se falar em falta de apropriação dessas despesas uma
vez que ficticiamente elas já estariam, sim, apropriadas nesse regime de
tributação.
Portanto, não assiste razão à Recorrente e o perdão dos juros, no caso, compõe base de
cálculo dos tributos IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, posto que caracterizarem-se como
"outras receitas operacionais" e não foram oferecidas à tributação. (negrejou-se)
Ressalte-se que tal decisão decorre, essencialmente, do fato de o sujeito passivo
autuado não arguir, especificamente, a inexistência de dedução anterior dos juros na sistemática
do lucro presumido, mas sim a inexistência da despesa de juros, porque ainda não incorrida. Já
para os paradigmas, em face de argumentação semelhante, a questão foi solucionada em virtude
dos contornos específicos da apuração pelos sujeitos passivos optantes pelo lucro presumido.
Assim situado o dissídio jurisprudencial, importa recordar que esta Turma2, em
sessão de 11 de novembro de 2014, nos termos do Acórdão no 9101-002.052, já decidiu litígio
semelhante em favor de outro sujeito passivo, possivelmente integrante do mesmo
empreendimento (dada a proximidade do número atribuído àquela autuação). Contudo, tal se deu
em face de recurso especial interposto pelo sujeito passivo que alcançara provimento parcial de
seu recurso voluntário, para cancelamento apenas das exigências de Contribuição ao PIS e de
COFINS, como expresso na ementa do acórdão lá recorrido no 1801-00.951:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2005, 2006,2007,2008
LUCRO PRESUMIDO.OMISSÃO DE RECEITAS.
Caracteriza-se como omissão a falta de registro de receita, ressalvada à pessoa jurídica a
prova da improcedência, oportunidade em que a autoridade determinará o valor dos
tributos a serem lançados de acordo com o sistema de tributação a que estiver submetida
no período de apuração correspondente.
MÚTUO. DESCONTO DE JUROS. INCLUSÃO NA RECEITA BRUTA.
Os juros, o desconto, o lucro na operação de reporte e os rendimentos de aplicações
financeiras de renda fixa, ganhos pelo contribuinte, devem incluídos na receita bruta,
quando derivados de operações ou títulos com vencimento posterior ao encerramento do
período de apuração, poderão ser rateados pelos períodos a que competirem.
RECEITA BRUTA. PIS.COFINS.
O Pis e a Cofins devem ser calculadas com base na receita bruta, tendo em vista que o
STF declarou a inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718, de 27 de
novembro de 1998.
DOUTRINA.JURISPRUDÊNCIA.
Somente devem ser observados os entendimentos doutrinários e jurisprudenciais para os
quais a lei atribua eficácia normativa.

2 Participaram do julgamento os Conselheiros: Otacílio Dantas Cartaxo (Presidente), Marcos Aurélio Pereira
Valadão, Valmir Sandri, Valmar Fonseca de Menezes, Antônio Carlos Guidoni Filho (suplente convocado), Jorge
Celso Freire da Silva, Antonio Lisboa Cardoso (suplente convocado), Rafael Vidal de Araújo, João Carlos de Lima
Junior e Paulo Roberto Cortez (suplente convocado), e votaram pelas conclusões os Conselheiros Marcos Aurélio
Pereira Valadão e Antônio Carlos Guidoni Filho (suplente convocado), este último em relação à CSLL.
Fl. 1303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.670 - CSRF/1a Turma
Processo no 10245.003784/2008-74

INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
LANÇAMENTO DECORRENTE.
O lançamentos de CSLL sendo decorrente da mesma infração tributária, a relação de
causalidade que o informa leva a que o resultados do julgamento deste feito acompanhe
aquele que foi dado à exigência de IRPJ.
A apreciação do recurso especial interposto contra as exigências de IRPJ e CSLL
foi assim consignada no voto condutor do ex-Conselheiro Rafael Vidal de Araújo, integrado ao
Acórdão no 9101-002.052:
3. Não obstante, de início, faz-se necessário esclarecer que a real divergência de
interpretações não é em relação à natureza da receita (classificação como receita
financeira ou outro tipo de receita), mas sim em relação ao fato de a remissão de juros
incidentes sobre contratos de mútuo contraídos em moeda estrangeira ser ou não ser
receita; e, conseqüentemente, compor a base de cálculo na apuração do Lucro
Presumido.
3.1. Isto se dá porque o acórdão paradigma, em momento algum, para firmar seu
entendimento, sequer fez menção à natureza da receita, tanto na parte pertinente da
ementa como no voto condutor.
3.2. Tendo em vista que o acórdão recorrido afirma que o perdão de juros é receita e é
receita financeira3; somente no caso de o paradigma ter entendido que esse perdão é
receita4, mas não é receita financeira, é que a divergência jurisprudencial seria quanto
eventual classificação.
3.3. Encerrando o esclarecimento, informo que a natureza da receita não terá nenhum
impacto quanto aos Autos de Infração em julgamento, pois, para o IRPJ (e para a
CSLL), conforme se constata dos artigos que tratam da base de cálculo, essa discussão é
inócua. Somente para a Contribuição para o PIS/Pasep e para a Cofins, no regime de
apuração não-cumulativa, que não é o caso, é que se torna importante para fins de
enquadramento no Decreto no 5.442, de 09/05/2005.
4. Delimitado o escopo da divergência de interpretações da lei tributária, passo à
matéria.
5. Transcrevo partes do arts. 521 e 528 do RIR/99:
"Subtítulo IV – Lucro Presumido
Capítulo II – GANHOS DE CAPITAL E OUTRAS RECEITAS
Art. 521. Os ganhos de capital, os rendimentos e ganhos líquidos auferidos em
aplicações financeiras, as demais receitas e os resultados positivos decorrentes de
receitas não abrangidas pelo art. 519, serão acrescidos à base de cálculo de que
trata este Subtítulo, para efeito de incidência do imposto e do adicional,
observado o disposto nos arts. 239 e 240 e no § 3o do art. 243, quando for o caso
(Lei no 9.430, de 1996, art. 25, inciso II).
(...)
§ 2o Os juros e as multas por rescisão contratual de que tratam, respectivamente,
os arts. 347 e 681 serão adicionados à base de cálculo (Lei no 9.430, de 1996,
arts. 51 e 70, § 3o , inciso III).

3 Embora não esteja expresso na ementa, o texto da ementa corresponde ao art. 373 do RIR/99, que compõe a
Subseção I - Receitas e Despesas Financeiras. Ademais, a classificação como financeira ficou clara no voto
condutor.
4 Lê-se ao final da ementa do acórdão paradigma: "..., os valores a eles relativos (juros) não devem ser computados
como receita". Portanto, o que não é receita, não é receita financeira.
Fl. 1304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.670 - CSRF/1a Turma
Processo no 10245.003784/2008-74

§ 3o Os valores recuperados, correspondentes a custos e despesas, inclusive com
perdas no recebimento de créditos, deverão ser adicionados ao lucro presumido
para determinação do imposto, salvo se o contribuinte comprovar não os ter
deduzido em período anterior no qual tenha se submetido ao regime de tributação
com base no lucro real ou que se refiram a período no qual tenha se submetido ao
regime de tributação com base no lucro presumido ou arbitrado (Lei no 9.430, de
1996, art. 53).
(...).
Capítulo V – OMISSÃO DE RECEITA
Art. 528. Verificada omissão de receita, o montante omitido será computado para
determinação da base de cálculo do imposto devido e do adicional, se for o caso,
no período de apuração correspondente, observado o disposto no art. 519 (Lei no
9.249, de 1995, art. 24).
Parágrafo único. No caso de pessoa jurídica com atividades diversificadas
tributadas com base no lucro presumido, não sendo possível a identificação da
atividade a que se refere a receita omitida, esta será adicionada àquela que
corresponder o percentual mais elevado (Lei no 9.249, de 1995, art. 24, § 1o)."
6. Os arts. 521 e 528 do RIR/99 determinam a obrigatoriedade da adição das outras
receitas ou demais receitas (sejam elas receitas financeiras ou não), ao Lucro Presumido
apurado, por ser tratar de acréscimo patrimonial, nos termos do art. 43 do Código
Tributário Nacional (CTN). Assim, há previsão para inclusão na base de cálculo de
quaisquer tipo de receitas, o que conduz a discussão para o enquadramento do perdão de
juros como receita, a ocasionar acréscimo patrimonial.
7. O tema em julgamento já foi apreciado pelo extinto Primeiro Conselho de
Contribuintes (1oCC), na 1a Câmara, e restou ementado nos seguintes termos pelo
Acórdão 101-97.057, de 16/12/2008, da lavra da Conselheira Sandra Maria Faroni:
"ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ.
Anos-calendário: 1995 e 1997.
Ementa: PERDÃO DE DÍVIDA. TRIBUTAÇÃO. Constitui receita tributável o
valor correspondente ao perdão de dívida concedido à empresa."
8. Também a 1a Seção de Julgamento do CARF, por meio da 2a Turma Especial, já se
debruçou sobre a matéria, em acórdãos ementados com a seguinte redação no que tange
ao contexto:
"OMISSÃO DE OUTRAS RECEITAS. PERDÃO DE JUROS PASSIVOS EM
CONTRATO DE MÚTUO. INSUBSISTÊNCIA DE DÍVIDA. ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL. TRIBUTAÇÃO.
Constitui receita tributável, devendo ser adicionada ao lucro presumido, o valor
correspondente ao perdão de juros passivos."
9. Trago aqui os sólidos fundamentos assentados pelo voto vencedor dos Acórdãos no
1802-001.617, no 1802-001.618, ambos de 10/04/2013, e pelo voto condutor do
Acórdão no 1802-001.295, de 04/07/2012, todos da 2a Turma Especial da 1a Seção do
CARF e do Conselheiro Nelso Kichel, onde restou contraditado e refutado o único
argumento do Acórdão paradigma5.
"...
OMISSÃO DE OUTRAS RECEITAS. PERDÃO DE JUROS PASSIVOS.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL.
ANOS-CALENDÁRIO 2004, 2005, 2006 e 2007.

5 Qual seja, o de que, no regime do lucro presumido, os juros incorridos não reduzem a base de cálculo do tributo,
como despesa, e, portanto, quando perdoados, os valores a eles relativos (juros) não devem ser computados como
receita.
Fl. 1305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.670 - CSRF/1a Turma
Processo no 10245.003784/2008-74

Em relação à natureza jurídica das receitas (perdão de juros passivos), passo
ao largo dessa discussão doutrinária, se "Receitas Financeiras" ou apenas "Outras
Receitas Operacionais", pois tal distinção é irrelevante para resolução da lide.
Para efeito do IRPJ e reflexo (CSLL), em qualquer caso, está configurado o
acréscimo patrimonial, pois a Contribuinte, nos anos-calendário 2004, 2005,
2006 e 2007, estava submetida ao regime do Lucro Presumido, sendo obrigatória
a adição ao lucro presumido, apurado com base na receita bruta de faturamento,
de outras ou das demais receitas auferidas, para efeito de apuração do IRPJ e
da CSLL.
...
1) Lançamento do IRPJ e reflexo (CSLL):
Diversamente do alegado pela Contribuinte, a lei tributária, quando instituiu o
regime do Lucro Presumido, não fixou os coeficientes de presunção do lucro de
forma aleatória, segundo a natureza econômica da atividade desenvolvida pelos
contribuintes (venda de mercadoria comércio ou prestação de serviços).
Pelo contrário, partindo de parâmetros definidos cientificamente, houve
consideração, em termos médios, do nível máximo plausível de despesas que são
necessárias para geração de riquezas novas, de acordo com a natureza da
atividade econômica empreendida pelos contribuintes: venda de mercadoria
(comércio) ou prestação de serviços.
A contrário sensu, então a diferença entre a receita bruta faturada e as despesas,
é o Lucro Presumido, ou seja, o coeficiente de presunção do lucro, fixado
legalmente, segundo a natureza econômica da atividade desenvolvida pelos
agentes econômicos: venda de mercadoria (comércio) ou prestação de serviços.
Logo, como visto, as despesas foram levadas, sim, em consideração pela lei, em
termos médios, para cada tipo de atividade econômica (venda de mercadoria
ou prestação de serviço), quando da fixação do respectivo coeficiente de
presunção do lucro.
A título ilustrativo, para atividade de comércio em geral, considerando, em
termos médios, o nível máximo plausível de despesas para essa atividade
econômica, a lei presume, em relação à receita bruta faturada, que pelo menos
8% (oito por cento) da receita faturada seja riqueza nova (acréscimo
patrimonial), fixando, por conseguinte, o coeficiente de presunção do lucro em
8% (oito por cento).
Isso significa, por presunção, que 92% da receita bruta de faturamento, na
atividade de comércio em geral, é despesa consumida.
Já, em relação à atividade prestação de serviços em geral, presume-se que 68%
(sessenta e oito por cento) das receitas faturadas são consumidas pelas despesas,
sendo a diferença de 32% (trinta e dois por cento) o Lucro Presumido, geração
de riqueza nova (acréscimo patrimonial). Por isso, a lei tributária fixou o
coeficiente de presunção do lucro de 32% (trinta e dois por cento) para atividade
de prestação de serviços em geral.
Restringindo-se apenas a essas duas atividades, resta evidente que, no
regime do Lucro Presumido, a contrário sensu, as despesas, também, são
consideradas (presumidas).
Porém, isso não é tudo!
A questão da definição legal do coeficiente de presunção do lucro para cada
atividade econômica (venda de mercadoria comércio ou prestação de serviços)
leva em conta o lucro líquido presumido, em relação às receitas de faturamento
(não leva em conta as receitas de outra natureza e respectivas despesas).
Vale dizer, quanto às receitas de natureza diversa do faturamento (ganhos de
capital, receitas financeiras, juros ativos, valores recebidos a título de multas,
Fl. 1306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.670 - CSRF/1a Turma
Processo no 10245.003784/2008-74

perdão obtido de dívidas etc), tais receitas não se submetem ao Lucro Presumido,
devem ser adicionadas pelo valor líquido ao Lucro Presumido.
Tanto os ganhos de capital, quanto as receitas financeiras e outras receitas, são
adicionadas ao Lucro Presumido pelo valor líquido (Receita da operação, menos
despesa da operação).
Diante do exposto, atendo-se exclusivamente à situação concreta dos presentes
autos, consta que, relativamente ao empréstimo de moeda contraído pela
Recorrente (contrato de mútuo), houve o perdão dos juros remuneratórios pelo
mutuante e que deveriam ser amortizados pela mutuária, nos anos-calendário
2004, 2005, 2006 e 2007.
Vale dizer: houve perdão dessa obrigação financeira (juros passivos) pelo
credor mutuante. Insubsistência de dívida.
Nessa situação, contabilmente a pessoa jurídica beneficiária, que obteve o
perdão da obrigação financeira (obrigação conta de passivo), deve, em
contrapartida, lançar em conta de resultado o respectivo valor como receita
financeira ou outras receitas, pois é um acréscimo patrimonial.
Já, para efeito do IRPJ da CSLL (no âmbito do Lucro Presumido), o perdão
de juros (perdão de dívida dado unilateralmente pelo credor mutuante) é
uma receita diversa do faturamento (receita do devedor mutuário =
insubsistência de dívida, insubsistência de juros passivos), e deve ser
adicionado ao Lucro Presumido pelo valor líquido (receita, menos despesa).
Como não há despesa para o devedor mutuário no ato de perdão de dívida
pelo credor mutuário, a receita é o próprio valor da dívida perdoada
(insubsistência de dívida).
Como a Recorrente, nos anos-calendário 2004, 2005, 2006 e 2007, estava
submetida ao regime do Lucro Presumido, os arts. 521 e 528 do RIR/99
determinam a obrigatoriedade da adição das outras receitas ou demais receitas,
inclusive receitas financeiras (obtenção de perdão de juros passivos), ao Lucro
Presumido apurado, por ser tratar de acréscimo patrimonial, nos termos do art.
43 do CTN.
Por conseguinte, ... no âmbito do regime de tributação do Lucro Presumido, a
legislação de regência impõe a obrigatoriedadade de adição, ao Lucro
Presumido, de outras receitas (receitas diversas do faturamento, inclusive
receitas financeiras), abarcando o perdão de juros passivos, que configuram
acréscimo patrimonial.
..."
10. A 1a Turma Ordinária (TO) da 4a Câmara da 1a Seção do CARF também já se
manifestou sobre o assunto e decidiu pelo enquadramento do perdão de juros como
receita, embora tenha entendido por bem apreciar a natureza dessa receita, segundo se
verifica dos Acórdãos unânimes no 1401-001.113 e no 1401-001.114, ambos de
11/02/2014, tendo por relator o Conselheiro Antonio Bezerra Neto. Reproduz-se a
ementa:
[...]
11. Do tratado elaborado pelo voto condutor, considero relevante transcrever alguns
pontos:
[...]
12. Examinado as leis tributárias a respeito da questão, encontrei ocorrência em que
ficou evidente a definição de perdão de juros como receita que produz acréscimo
patrimonial, refiro-me à Lei no 11.941, de 27/05/2009. Esta Lei, entre outras
disposições, altera a legislação tributária federal relativa ao parcelamento ordinário de
débitos tributários e concede remissão nos casos em que especifica. Um dos casos
especificados de remissão consiste no perdão parcial de juros.
Fl. 1307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.670 - CSRF/1a Turma
Processo no 10245.003784/2008-74

12.1. O parágrafo único do art. 4o da Lei no 11.941, de 27/05/2009, determinou a
exclusão, da base de cálculo do IRPJ, da CSLL, da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, das receitas decorrentes da parcela equivalente à redução do valor dos
juros em decorrência do disposto nos arts. 1o a 3o da mesma Lei.
"Art. 4o ...
Parágrafo único. Não será computada na apuração da base de cálculo do Imposto
de Renda, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, da Contribuição para o
PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social –
COFINS a parcela equivalente à redução do valor das multas, juros e encargo
legal em decorrência do disposto nos arts. 1o, 2o e 3o desta Lei."
12.2. Se não for esta a interpretação correta a ser dada ao dispositivo legal citado,
chegaremos a três possibilidades: 1a) a de que o parágrafo único do art. 4o da Lei no
11.941, de 2009, é letra morta, 2a) a de que foi ampliado o benefício com a autorização
legal da dedução (aqui entendido como exclusão de algo que não a integrava), da base
de cálculo dos tributos, da parcela dos juros perdoados; 3a) a de que a aplicação deste
dispositivo é limitada ao lucro real.
12.3. As duas primeiras possibilidades são contraditórias em si mesmas, em desacordo
com os princípios gerais de direito ou com a sistemática da própria Lei no 11.941, de
2009, devem, portanto, ser afastadas. A terceira possibilidade vai de encontro à regra
basilar de hermenêutica jurídica: onde o legislador não distingue, não cabe ao intérprete
fazê-lo (“ubi lex non distinguit, nec interpres distinguere debet”). Logo, a partir dessa
análise, não há como não reconhecer que a redução parcial (ou total) de juros seja
receita. Ademais, a data do nascimento desta Lei no ordenamento jurídico não deve ser
tomada para referência para aplicação deste entendimento, apenas confirma que é antiga
a certeza da tributação.
12.4. A recente Solução de Consulta COSIT no 21, de 06/11/2013, publicada na forma
do art. 27 da Instrução Normativa RFB no 1.396, de 16/09/2013, examinou o parágrafo
único do art. 4o da Lei no 11.941, de 2009, embora na esfera do lucro real (o que não
interfere na análise), e assentou o seguinte entendimento:
12.4.1. Parte pertinente da ementa:
"LUCRO REAL. REDUÇÃO DE MULTA E JUROS. LEI No 11.941, DE 2009.
A receita oriunda da redução de multa de mora e juros de mora decorrente da
fruição do benefício previsto no art. 1o, § 3o, inciso I, da Lei no 11.941, de 2009,
pode ser excluída do lucro líquido, para efeito de apuração do lucro real, nos
termos do art. 4o, parágrafo único, da Lei no 11.941, de 2009."
12.4.2. Excertos da decisão:
"10.1. Ao prescrever esse dispositivo que “não será computada na apuração
da base de cálculo” dos tributos nele arrolados a parcela relativa à redução do
débito tributário, depreende-se que ele se refere a uma receita, sujeita a
registro contábil, o que deflui da formação da base de cálculo desses tributos.
10.2. Para estabelecer a origem dessa receita, “equivalente à redução do valor
das multas, juros e encargo legal” ..., há que se ter em mente o contexto contábil-
fiscal que imediatamente antecede (no caso em pauta) o pagamento à vista do
débito tributário. Nesse momento, o montante dos valores relativos ao tributo e
seus acréscimos legais (calculados até essa data) estará registrado em contas do
passivo (pressupõe-se, para estudo, contas exclusivas para o débito a ser
liquidado); realizado o pagamento (com a redução de multa e juros), a
importância a ele correspondente será lançada a débito das correspondentes
contas de passivo (e a crédito de caixa/bancos). Os saldos remanescentes nessas
contas, por evidente, constituirão a parcela de que ora se cuida. Na sequência,
as contas que registrem os saldos serão zeradas, mediante lançamentos a
débito, em contrapartida a contas de receita.
Fl. 1308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.670 - CSRF/1a Turma
Processo no 10245.003784/2008-74

10.3. Vale comentar que a redução de dívidas tributárias possui a natureza de
perdão/remissão de dívida. O perdão de dívidas, consabidamente, configura
receita para a pessoa jurídica devedora e caracteriza o fato gerador do imposto
de renda, nos termos do art. 43, inciso II, e § 1o, do CTN, pois se está diante de
um acréscimo patrimonial – resultante da diminuição de um passivo. Essa
receita, igualmente, integra a base de cálculo da CSLL (art. 2o da Lei no 7.689, de
15 de dezembro de 1988) e, em princípio, da Contribuição para o PIS/Pasep (art.
1o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002) e da Cofins (art. 1o da Lei no
10.833, de 29 de dezembro de 2003).
12.5. Também corrobora a interpretação aqui defendida, o Ato Declaratório SRF no 85,
de 27/10/1999, que dispõe sobre a renegociação das dívidas do crédito rural nos termos
da Lei no 9.138, de 29/11/1995, pois se aplica o que foi dito ao parágrafo único do art.
4o da Lei no 11.941, de 2009. Seguem os artigos do ato:
"Art. 1o A redução do montante a ser recebido pela instituição financeira,
proveniente da renegociação de dívidas originárias de crédito rural, autorizadas
pela Lei No 9.138, de 1995, conforme parâmetros estabelecidos na Resolução No
2.471, de 1998, do Conselho Monetário Nacional, é dedutível na apuração do
lucro real e da base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido.
Art. 2o Na hipótese do artigo anterior, a pessoa jurídica devedora registrará a
parcela correspondente à redução de sua dívida como receita financeira."
(Grifou-se)
13. Na ciência contábil, tem-se que o desaparecimento de uma obrigação, sem o
surgimento de outro passivo, ou o desaparecimento de um ativo de igual ou maior valor
caracteriza a realização de uma receita. Com efeito, é o que se extrai da Resolução CFC
no 750, de 29/12/1993, no dispositivo6 a seguir transcrito:
"Art. 9o As receitas e as despesas devem ser incluídas na apuração do resultado
do período em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se
correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.
...
§ 3o As receitas consideram-se realizadas:
...
II – quando da extinção, parcial ou total, de um passivo, qualquer que seja o
motivo, sem o desaparecimento concomitante de um ativo de valor igual ou
maior;
..."
14. No mesmo sentido a Resolução CFC no 7747, de 16/12/1994:
"2.6.3 – Alguns detalhes sobre as receitas e seu reconhecimento
A receita é considerada realizada no momento em que há a venda de bens e
direitos da Entidade ... Embora esta seja a forma mais usual de geração de
receita, também há uma segunda possibilidade, materializada na extinção parcial
ou total de uma exigibilidade, como no caso do perdão de multa fiscal, da anistia
total ou parcial de uma dívida, da eliminação de passivo pelo desaparecimento
do credor, pelo ganho de causa em ação em que se discutia uma dívida ou o seu
montante, já devidamente provisionado, ou outras circunstâncias semelhantes.
..."

6 Embora o art. 9o da Resolução CFC no 750, de 1993, tenha recebido nova redação pela Resolução CFC no 1.282, de
2010, tal fato se deve a questões relativas ao Princípio da Competência, e não porque o que é receita tenha deixado
de sê-lo.
7 Revogada pela Resolução CFC no 1.282, de 2010, sendo válida a mesma observação da nota de no 5.
Fl. 1309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-005.670 - CSRF/1a Turma
Processo no 10245.003784/2008-74

15. In casu, vê-se claramente que quando há extinção de uma obrigação (passivo), sem
o desaparecimento concomitante de um bem ou direito (ativo), de igual ou superior
valor, é inegável a ocorrência de um acréscimo patrimonial. Logo, a remissão da dívida
há de ser reconhecida como receita, o que repercute no lucro líquido positivamente.
15.1. A tal fato dá-se o nome de “insubsistência do passivo” ou “insubsistência ativa”
(desaparecimento de uma obrigação), que é um fato modificativo aumentativo do
patrimônio (aumento de disponibilidade de recursos – acréscimo patrimonial – sem
obrigação comutativa). Ou seja, o perdão de um passivo importa em aumento do
patrimônio líquido da empresa agraciada. O lançamento contábil é o seguinte:
D - Juros a pagar (conta de passivo extinção da dívida)
C – Insubsistência ativa (conta de resultado receita em “sentido amplo”)
15.2. Sobre o conceito de Insubsistência Ativa, ensina Ricardo J. Ferreira8 o seguinte:
13.7 Insubsistências e superveniências
Insubsistência Passiva - “Insubsistência” é a condição de algo que deixa de
existir, que desaparece. O vocábulo “passiva” tem o sentido de “negativa” ou
“que causa efeito negativo", que não se confunde com a expressão “do passivo"
(das obrigações, do passivo exigível). Logo, a insubsistência passiva é relativa
àquilo que, ao deixar de existir, provoca efeito negativo sobre o patrimônio. A
mercadoria perdida em um incêndio, por exemplo, é uma insubsistência passiva.
Não se trata, porém, de uma insubsistência do passivo. Como o que deixou de
existir foi um bem, com a perda da mercadoria, houve insubsistência do ativo.
Portanto, a conta Insubsistências Passivas é de despesa (de natureza devedora).
Insubsistência Ativa Por analogia, “insubsistência ativa” é quando algo que
deixou de existir provoca o aumento do patrimônio, vale dizer, significa “o efeito
positivo de algo que deixou de existir". Exemplo: a prescrição de uma dívida,
que é uma insubsistência do passivo.
A conta Insubsistências Ativas é de receita (de natureza credora).
(...)
16. Uma vez que tal acréscimo patrimonial advém de uma receita, depreende-se que foi
concretizado um fato que influenciará na base de cálculo do IRPJ e da CSLL, pois
houve aumento do lucro líquido (ou redução do prejuízo contábil).
16.1. Perdoada a dívida sem o pagamento dos juros, tal valor ficará disponível à
empresa, que poderá emprega-lo da forma que melhor lhe aprouver. A disponibilidade
econômica ou jurídica decorrente de acréscimo patrimonial é fato gerador do imposto de
renda, tal como previsto no art. 43, II, do CTN, in verbis:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I – de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos;
II – de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
(...)
16.2. Destarte, é irrefutável o acréscimo patrimonial (renda proveniente de
disponibilidade) por parte da devedora, que é a presente recorrente, do qual há o
inexorável surgimento de capacidade contributiva objetiva. Isso posto, o perdão de uma
dívida de juros é fato gerador do imposto de renda.
17. Pelo entendimento como receita, encontram-se os seguintes pronunciamentos da
RFB:

8 in Contabilidade Básica, Editora Ferreira, 8a ed., 2010, p. 181.
Fl. 1310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-005.670 - CSRF/1a Turma
Processo no 10245.003784/2008-74

Solução de Consulta no 17 - SRRF01/Disit
"REMISSÃO DE DÍVIDA. INCIDÊNCIA DE IRPJ, CSLL, PIS/PASEP E
COFINS.
A remissão de dívida importa para o devedor (remitido) acréscimo patrimonial
(receita operacional diversa da receita financeira), por ser uma insubsistência do
passivo, cujo fato imponível se concretiza no momento do ato remitente."
DECISÃO No 297 de 21/12/2000 - SRRF06
EMENTA: INSUBSISTÊNCIA PASSIVA. À baixa de valor registrado no
passivo, por insubsistência da obrigação de pagar (insubsistência passiva)
corresponde uma receita tributável, no momento desta baixa.
Solução de Consulta no 306 - SRRF09/Disit
O valor relativo à redução de dívida decorrente de remissão não tem natureza de
receita financeira, devendo ser registrada como “outras receitas operacionais”.
Solução de Consulta no 31 - SRRF10/Disit
"LUCRO REAL. PERDÃO DE DÍVIDA. CRÉDITO DE SÓCIO.
Constitui receita da pessoa jurídica devedora a importância correspondente ao
perdão de dívida, não havendo previsão legal para sua exclusão do lucro líquido
para efeito de apuração do lucro real."
18. Não obstante tudo o que se disse (que foi necessário dizer para solucionar a
divergência de entendimentos sobre a polêmica de ser ou não ser receita), há que se
apreciar outra importante questão, qual seja: se essa receita de perdão de dívida de juros
(que, como visto, quando auferida é fato gerador do imposto de renda) está ou não
submetida a tributação do IRPJ e da CSLL na apuração com base no lucro presumido.
18.1. Para isso, faz-se necessário transcrever o art. 53 da Lei no 9.430, de 27/12/1996:
Art. 53. Os valores recuperados, correspondentes a custos e despesas, inclusive
com perdas no recebimento de créditos, deverão ser adicionados ao lucro
presumido ou arbitrado para determinação do imposto de renda, salvo se o
contribuinte comprovar não os ter deduzido em período anterior no qual tenha se
submetido ao regime de tributação com base no lucro real ou que se refiram a
período no qual tenha se submetido ao regime de tributação com base no
lucro presumido ou arbitrado.
18.2. Este artigo encontra-se no § 3o do art. 521 do RIR/99, já reproduzido no item 5, ou
seja, encontra-se dentro do artigo que trata de outras receitas. O conteúdo é exatamente
o mesmo nas duas redações da legislação.
19. Os aludidos art. 53 da Lei no 9.430/1996 e § 3o do art. 521 do RIR/99 tratam de
recuperação de valores a título de custos, despesas e perdas. Ocorre que a recuperação
de valores necessariamente pressupõe que tais valores foram incorridos/reconhecidos
anteriormente.
19.1. No caso sob exame seriam dois lançamentos contábeis: o primeiro no momento
em que a despesa com juros foi incorrida, e o segunda no momento em que foi
recuperada, a saber:
a) no momento X0 contabiliza-se a despesa com juros, em contrapartida a
juros a pagar:
D – Despesa com juros (conta de resultado despesa incorrida)
C – Juros a pagar (conta de passivo)
b) no momento X1 contabiliza-se recuperação da despesa com juros, em
contrapartida a juros a pagar:
D – Juros a pagar (conta de passivo pela extinção da dívida)
Fl. 1311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-005.670 - CSRF/1a Turma
Processo no 10245.003784/2008-74

C – Insubsistência ativa (conta de resultado recuperação de despesa com juros,
espécie de receita)
19.2. O mencionado art. 53, a meu ver, é uma norma de “compensação” do lucro
presumido no momento X1, à vista do ocorrido no momento X0. De acordo com ela, a
recuperação de despesas (Insubsistência Ativa - receita em “sentido amplo”) deverá
compor o lucro presumido no momento X1, exceto se:
a) “o contribuinte comprovar não os ter deduzido em período anterior no qual tenha se
submetido ao regime de tributação com base no lucro real”. Nesse caso, se o lucro real
no momento X0 não foi reduzido pela contabilização da despesa incorrida, então não há
necessidade de se tributar no Lucro Presumido a Insubsistência Ativa no momento X1.
b) “se refiram a período no qual tenha se submetido ao regime de tributação com base
no lucro presumido ou arbitrado”. Aqui, ainda que em X0 a despesa tenha sido
contabilizada, isso em nada interferiu na apuração do IRPJ daquele período, já que o
contribuinte foi tributado com base no Lucro Presumido ou Arbitrado. Assim, no
momento X1, a Insubsistência Ativa também não deverá compor o Lucro Presumido.
19.2.1. Relativamente a letra "b" acima há que se evidenciar que sempre a despesa é
levada em consideração para fins de apuração do Lucro Presumido, tendo em vista que,
nesta sistemática de apuração do lucro, a consideração da dedução das despesas dá-se
por presunção (como visto no item 9) ou ficção (vide item 11). Assim, na realidade, o
contrário do argumento do Acórdão paradigma é que opera em favor da recorrente e não
o próprio argumento.
19.3. Afasto aqui a argumentação de que o início do referido art. 53, ao se utilizar da
expressão da "os valores recuperados, correspondentes a custos e despesas,...", exige
que essa recuperação de valor tenha que se dar mediante o ingresso de recursos no
Caixa/Banco da empresa. Essa argumentação é improcedente, pois não há, neste
dispositivo legal, qualquer restrição à forma de recuperação de valor ou vinculação ao
regime de caixa, podendo ocorrer sim por meio de extinção da dívida (redução ou baixa
da conta do passivo Juros a Pagar).
19.4. Isso posto, no caso do perdão dos juros, se o contribuinte foi tributado em X0 com
base no lucro real, é necessário verificar se ofereceu, ou não, a despesa com juros
naquele período. E se foi tributado em X0 pelo Lucro Presumido ou Arbitrado, não
pode haver tributação de IRPJ Lucro Presumido em X1.
20. Ressalto que o fato do perdão de juros ser uma recuperação de despesa não interfere
na sua natureza de receita. Entendo que a recuperação de despesa é uma espécie do
gênero receita, e esse entendimento é corroborado pelo Regulamento do Imposto de
Renda ao incluir o art. 53 da Lei no 9.430/1996 no § 3o do seu art. 521, que trata de
outras receitas.
21. O art. 53 da Lei no 9.430/1996, a meu juízo, especialmente na suas exceções (salvo
se), não é uma norma que impede a incidência do tributo, mas sim uma norma que retira
da tributação que ordinariamente ocorreria (assemelha-se a uma exclusão da base de
cálculo), ou seja, a incidência ocorre (dá-se a insubsistência ativa ou do passivo,
caracteriza-se a receita, apresenta-se o aumento patrimonial e configura-se o fato
gerador do imposto de renda), mas o valor deixa de ser tributado por força da norma de
exclusão (por ser um tipo de receita específico, qual seja, recuperação de despesa).
21.1. Repiso, portanto, que o racional de "deverão ser adicionados ... salvo" é exclusão
da apuração e não não-incidência, porque é uma disposição que vem a evitar a adição
que ocorreria normalmente, ou seja, seriam adicionados (entram na base de cálculo);
mas, somente por imposição da norma, deixam de sê-lo (retira-se da base de cálculo).
22. Enfrento agora a questão da aplicação dos mesmo entendimento à CSLL.
22.1. É evidente que o art. 53 da Lei no 9.430/1996, textualmente refere-se apenas ao
imposto de renda. A interpretação literal deste dispositivo levaria a conclusão de que
haveria a tributação da CSLL, em razão de estar configurado o auferimento da
receita/renda e da ausência de previsão normativa expressa que libere da tributação.
Fl. 1312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-005.670 - CSRF/1a Turma
Processo no 10245.003784/2008-74

22.2. Ocorre que, como entendo ser o aludido art. 53, nas suas ressalvas, uma regra de
exclusão da base de cálculo, então não estou obrigado a aplicar o art. 111 do CTN,
podendo então adotar a integração por analogia, segundo o comando do art. 108 do
próprio CTN.
22.3. Embora a integração por analogia neste caso seja discutível, ela é defensável, e
estou tranqüilo para adotá-la muito em razão do que dispõe o art. 88, III, "g", da
Instrução Normativa (IN) SRF no 390, de 30/01/2004, que dispõe sobre a apuração e o
pagamento da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, firmando a posição da
Secretaria da Receita Federal do Brasil pela sua aplicabilidade.
Seção II – Da Base de Cálculo
Art. 88. A base de cálculo da CSLL em cada trimestre, apurada com base no
resultado presumido ou arbitrado, corresponderá à soma dos seguintes valores:
...
III – os ganhos de capital, os rendimentos e ganhos líquidos auferidos em
aplicações financeiras, as demais receitas e os resultados positivos decorrentes de
receitas não abrangidas pelo inciso I, auferidos no mesmo período de apuração,
inclusive:
...
g) os valores recuperados correspondentes a custos e despesas, inclusive com
perdas no recebimento de créditos, salvo se a pessoa jurídica comprovar não os
ter deduzido em período anterior no qual tenha se submetido ao regime de
incidência da CSLL com base no resultado ajustado, ou que se refiram a
período no qual tenha se submetido ao regime de incidência da CSLL com
base no resultado presumido ou arbitrado;
23. No caso concreto, os valores recuperados das despesas de juros, relativos às receitas
do perdão das dívidas de juros, são vinculados a período no qual o contribuinte estava
submetido ao regime de tributação com base no lucro presumido; devendo ser, portanto,
excluídos da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, por força do art. 53 da Lei no
9.430/1996 (RIR/99, art. 521, §3o), e da IN SRF no 390/2004, art. 88, III, "g".
Insubsistentes, conseqüentemente, os Autos de Infração de IRPJ e de CSLL.
24. Por todo o exposto, voto por DAR provimento ao Recurso Especial do Contribuinte.
25. É como voto. (destaques do original)
A Instrução Normativa SRF no 390/2004 foi revogada pela Instrução Normativa
RFB no 1700/2017, que permanece dispondo da mesma forma em relação à repercussão do art.
53 da Lei no 9.430/96 na determinação da CSLL:
Art. 215. O lucro presumido será determinado mediante aplicação dos percentuais de
que tratam o caput e os §§ 1o e 2o do art. 33 sobre a receita bruta definida pelo art. 26,
relativa a cada atividade, auferida em cada período de apuração trimestral, deduzida das
devoluções e vendas canceladas e dos descontos incondicionais concedidos.
§ 1o O resultado presumido será determinado mediante aplicação dos percentuais de que
tratam o caput e os §§ 1o a 3o do art. 34 sobre a receita bruta definida pelo art. 26,
relativa a cada atividade, auferida em cada período de apuração trimestral, deduzida das
devoluções e vendas canceladas e dos descontos incondicionais concedidos.
§ 2o No caso de atividades diversificadas será aplicado o percentual correspondente a
cada atividade.
§ 3o Serão acrescidos às bases de cálculo de que tratam o caput e o § 1o:
[...]
IV - os valores recuperados, correspondentes a custos e despesas, inclusive com perdas
no recebimento de créditos, salvo se a pessoa jurídica comprovar não os ter deduzido
em período anterior no qual tenha se submetido ao regime de tributação com base no
Fl. 1313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-005.670 - CSRF/1a Turma
Processo no 10245.003784/2008-74

lucro real e no resultado ajustado, ou que se refiram a período no qual tenha se
submetido ao regime de tributação com base no lucro presumido ou arbitrado;
[...]
No presente caso, a autoridade fiscal expressamente consigna que, examinando os
Livros Razão da Contribuinte, constatou que os juros do empréstimo não foram provisionados
no passivo da empresa e conseqüentemente, quando do perdão dos mesmos não houve a baixa
do exigível relativo a esta obrigação e em contrapartida o lançamento de receitas financeiras. A
Fiscalização apropriou como receitas os juros acumulados até 24/05/2004, bem como as parcelas
incorridas nos meses subsequentes, até a última data de vencimento das dívidas verificada no
período fiscalizado (2004 a 2007), conforme e-fls. 308/315. Logo, se acaso a Contribuinte fosse
optante pelo lucro real em períodos anteriores aos fiscalizados, reconhecido está que ela não
contabilizou e, por consequência, não deduziu os juros como despesa.
Esclareça-se que a Contribuinte questiona, desde a impugnação, a tributação dos
valores em questão por não representarem ingressos de caixa. Não fez, porém, prova de que
adotou este regime de reconhecimento de receitas. Ao contrário, nas DIPJ juntadas àquele
recurso, constata-se que ao menos nos anos-calendário 2004 (e-fl. 961) e 2005 (e-fl. 971) foi
indicada a adoção do regime de escrituração contábil/competência. Já no ano-calendário 2006
nada foi informado (e-fl. 983) e para o ano-calendário 2007 não consta, nos autos, a DIPJ
correspondente.
Feitos estes esclarecimentos, em que pese a razoabilidade do argumento
desenvolvido no acórdão recorrido, na medida em que a dedução de despesa de juros está
contemplada na parcela de 92% da receita bruta auferida que não é tributada na sistemática do
lucro presumido adotada por pessoas jurídicas que exercem atividades econômicas para as quais
não são especificados coeficientes de presunção próprios, fato é que o legislador, embora
reconhecendo que a recuperação de custos ou despesas representa receita, entendeu por afastar
sua tributação se ausente demonstração efetiva de sua dedução na apuração do lucro tributável
em momento passado, dedução efetiva que se prova por registro contábil em face dos optantes
pelo lucro real, e se nega por presunção em face da opção pelo lucro presumido ou arbitrado.
Pertinente, assim, a ressalva posta no precedente acima, no sentido de que, como
sempre a despesa é levada em consideração para fins de apuração do Lucro Presumido, tendo
em vista que, nesta sistemática de apuração do lucro, a consideração da dedução das despesas
dá-se por presunção (como visto no item 9) ou ficção (vide item 11), a argumentação dos
paradigmas, em verdade, operaria em favor da tributação aqui procedida. De toda a sorte, diante
da norma específica posta no art. 53 da Lei no 9.430/96, não há como negar-lhe aplicação.
Assim, tendo a autoridade fiscal afirmado que o sujeito passivo não contabilizou
as despesas de juros no passado, desnecessário se mostra investigar qual a forma de tributação
por ele adotada em períodos anteriores, devendo ser aqui, o entendimento já expresso por esta 1a
Turma: o perdão de juros não integra o lucro presumido, impondo-se o afastamento das
exigências de IRPJ e CSLL a este título.
Quanto às exigências de Contribuição ao PIS e COFINS, tais receitas não
integram o conceito de faturamento e, assim, não poderiam compor a base de cálculo na
sistemática cumulativa, como bem expresso no voto condutor do Acórdão no 1801-00.951, antes
citado:
Entretanto pertinente à Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) e à
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), cabe ressaltar que
foram criadas para o custeio da seguridade social, devidas pelas pessoas jurídicas de
Fl. 1314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-005.670 - CSRF/1a Turma
Processo no 10245.003784/2008-74

direito privado, devem ser calculadas com base na receita bruta, podendo ser excluídos
os valores das vendas canceladas, dos descontos incondicionais concedidos, do Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI) e do Imposto sobre Operações relativas à
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) quando cobrado pelo vendedor dos bens ou
prestador dos serviços na condição de substituto tributário. Por esta razão as receitas
financeiras não compõem a base de cálculo destes tributos, no caso em que a pessoa
jurídica não exerça atividade econômica tendo estas como objeto.
Este é o entendimento constante na decisão definitiva de mérito proferida pelo Supremo
Tribunal Federal (STF) no Agravo de Instrumento/Questões de Ordem no 715.423/RS9
que reconheceu a Repercussão Geral com mérito julgado no Recurso Extraordinário no
527.602/RS10, que reconheceu a inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718,
de 27 de novembro de 1998, em conformidade com o Relatório Repercussão Geral do
STF5, e deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito
do CARF11.
Os presentes créditos tributários de Pis e de Cofins foram constituídos com fundamento
na omissão verificada em razão falta de adição à receita bruta dos valores
correspondentes à remissão dos juros incidentes sobre obrigações de mútuo contraídas
em moeda estrangeira nos anos-calendário de 2004, 2005 e 2007. Tendo em vista o fato
de que estes valores não compõem a receita bruta decorrente das atividades econômicas
comerciais de florestamento, industrialização e comercialização de madeira e derivado e
agropecuária exercidas pela Recorrente, fls. 373-375, os Autos de Infração de Pis e de
Cofins, fls. 253-283, são improcedentes
É certo que, como bem exposto na decisão de 1a instância proferida nestes autos, o
perdão de juros não representa, propriamente, uma receita financeira:
Ainda acerca do tema: natureza jurídica do perdão dos juros devidos, e a data do fato
gerador, podemos citar os trechos emblemáticos da Solução de Consulta da 6a Região
Fiscal, a saber:
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL 6a REGIÃO
FISCAL
DECISÃO No 297 de 21 de dezembro de 2000
ASSUNTO: Normas Gerais de Direito Tributário
EMENTA: INSUBSISTÊNCIA PASSIVA. À baixa de valor registrado no
passivo, por insubsistência da obrigação de pagar (insubsistência passiva)
corresponde uma receita tributável, no momento desta baixa.
(www.receita.fazenda.gov.br. Acesso em 08/06/2006)
11.8. Até então, não se discutia acerca da natureza jurídico-contábil-tributária
do perdão de dívida a fim de caracterizá-la como “receita financeira” ou como
“outras receitas operacionais”. Entretanto, na medida em que tal questão passa
a importar tributariamente, uma vez que a receita financeira tem alíquota zero
para fins de Cofins e de PIS, relativamente a empresas inseridas no regime de
não-cumulatividade destas contribuições (art. 1o do Decreto no 5.442, de

9 BRASIL.Supremo Tribunal Federal. Agravo de Instrumento/Questões de Ordem no 715.423/RS. Ministra Relatora:
Ellen
Gracie,
Plenário,
Brasília,
DF,
11
de
junho
de
2008.
Disponível
em:
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID= 546303>. Acesso em: 22 set.2011.
10 BRASIL.Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário no 527.602/RS. Ministro Relator Originário: Eros
Grau, Ministro Relator Acórdão: Marco Aurélio, Tribunal Pleno, Brasília, DF, 5 de agosto de 2009. Disponível em:
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=605653>. Acesso em: 22 set.2011.
11 BRASIL. Supremo Tribunal Federal.Jurisprudência. Repercussão Geral. Relatório da Repercussão Geral.
Disponível
em:
<http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?
servico=jurisprudenciaRepercussaoGeralRelatorio>. Acesso em: 22 set.2011.
Fl. 1315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-005.670 - CSRF/1a Turma
Processo no 10245.003784/2008-74

09/05/2005, c/c o §2o do art. 27 da Lei no 10.865, de 30/04/2004), deve-se
dissecar tal ato.
11.8.1. A remissão, segundo Maria Helena Diniz, é o perdão da dívida pelo
credor, colocando-se este na impossibilidade de reclamar o adimplemento da
obrigação. A remissão das dívidas é a liberação graciosa do devedor pelo
credor, que voluntariamente abre mão de seus direitos creditórios, com o
escopo de extinguir a obrigação, mediante o consentimento inequívoco ou
tácito, do devedor, desde que não haja prejuízo a direitos de terceiro (CC, art.
385). Para Carvalho de Mendonça (apud Clóvis Beviláqua, Código Civil
Comentado, cit., p. 215) seria a “renúncia gratuita do crédito”,
incondicionalmente manifestada pelo credor em benefício do devedor.
(...) a remissão é um direito exclusivo do credor de exonerar o devedor, visto ser
a extinção dos direitos creditórios pela simples vontade do credor (DINIZ,
Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro. V. 2: teoria geral das
obrigações. 21. ed. São Paulo: Saraiva, 2006. pp. 377379). (grifos nossos)
12. Do exposto, conclui-se que o perdão de dívida pela credora é um ato
jurídico que faz acrescer o patrimônio da devedora, de modo que revela
capacidade contributiva (objetiva), que, por caracterizar uma receita
operacional (diversa da receita financeira), implica receita tributável pela
Cofins e pelo PIS, com a alíquota superior a zero (diversamente do que trata o
art. 1o do Decreto no 5.442, de 09/05/2005, c/c o §2o do art. 27 da Lei no 10.865,
de 30/04/2004).
13. Não obstante o já exposto, o inciso II do art. 116 do CTN deixa claro que de
uma situação jurídica exsurge uma obrigação tributária.
Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considerasse ocorrido o fato
gerador e existentes os seus efeitos:
(...)
II - tratando-se de situação jurídica, desde o momento em que esteja
definitivamente constituída, nos termos de direito aplicável.
13.1. Tendo em vista o inciso II acima, não se pode olvidar da legislação
aplicável. Observa-se que no contrato ou nos registro do Bacen, constantes dos
autos, não há qualquer referência que o perdão da dívida em comento tivesse
sido em função de uma doação. Mas, mesmo que fosse uma doação, também
seria o caso de tributação a contrario sensu, por força do art. 443 do Decreto no
3.000, de 17/06/1999 (regulamento do imposto sobre a renda e proventos de
qualquer natureza – RIR/99).
Art.443. Não serão computadas na determinação do lucro real as subvenções
para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de impostos
concedidas como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos
econômicos, e as doações, feitas pelo Poder Público, desde que (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 38, §2o, e Decreto-Lei no 1.730, de 1979, art. 1o, inciso VIII):
I – registradas como reserva de capital que somente poderá ser utilizada para
absorver prejuízos ou ser incorporada ao capital social, observado o disposto no
art. 545 e seus parágrafos; ou
II – feitas em cumprimento de obrigação de garantir a exatidão do balanço do
contribuinte e utilizadas para absorver superveniências passivas ou
insuficiências ativas.
13.2. A remissão de dívida, por representar um acréscimo patrimonial para o
devedor remitido, é tributável tanto pelo IRPJ, quanto pela CSLL, pela Cofins e
pelo PIS, uma vez que o lançamento contábil dá-se forçosamente mediante
crédito de receita operacional (distinta da receita financeira). Para que não
fosse tributável haveria a necessidade de norma isentiva, a qual deve ser
interpretada literalmente, segundo o art. 111, II, do CTN. Nesse diapasão, bem
Fl. 1316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-005.670 - CSRF/1a Turma
Processo no 10245.003784/2008-74

expõe Sacha Calmon ao dizer sucintamente que “interpretação literal não é
interpretação mesquinha ou meramente gramatical.
Interpretar estritamente é não utilizar interpretação extensiva” (COÊLHO,
Sacha Calmon Navarro. Curso de direito tributário brasileiro. Rio de Janeiro:
Forense, 2002. p. 576).
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
(...)
II – outorga de isenção;
13.3. Tanto é assim que relativamente à doação recebida pelas pessoas físicas
há uma norma isentiva no que se refere ao donatário, conforme o art. 39, XV, do
RIR/99: “Não entrarão no cômputo do rendimento bruto: (...) XV – O valor dos
bens adquiridos por doação ou herança, observado o disposto no art. 119 (Lei no
7.713, de 1988, art. 6o, inciso XVI, e Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997,
art. 23 e parágrafos)”; o que não ocorre quando a pessoa jurídica é donatária,
salvo o disposto no art. 443 do RIR/99 (já transcrito).
13.4. Também não se pode olvidar que a eqüidade não pode ser utilizada para
elidir o pagamento do tributo, conforme dispõe o § 2o do art. 108 do CTN (“O
emprego da eqüidade não poderá resultar na dispensa do pagamento do tributo
devido”). Sacha Calmon bem resume ao escrever que “a eqüidade é o sumo do
bem e da compreensão na aplicação da lei (dura lex sed lex), mas não pode
dispensar o pagamento do tributo devido” (COÊLHO, Sacha Calmon Navarro.
Curso de direito tributário brasileiro. Rio de Janeiro: Forense, 2002. p. 570).
Conclusão
17. À vista do exposto, conclui-se que em decorrência da remissão de
empréstimo com prazo de carência:
17.1. (...)
17.2. ii) A remissão de dívida referente ao capital importa para o devedor
(remitido) receita operacional, diversa da receita financeira, o que implica fato
imponível tributário da Cofins, do PIS, estas com alíquota superior a zero
(diversamente do que trata o art. 1o do Decreto no 5.442, de 09/05/2005, c/c o
§2o do art. 27 da Lei no 10.865, de 30/04/2004, do IRPJ e da CSLL, concretizado
no momento do ato jurídico remitente, por ser uma insubsistência do passivo
(ativa).
A receita que compõe a base de cálculo dos tributos “é o perdão, e não os juros”;
os juros tem seu prazo decadencial de cobrança pelo credor, junto ao devedor, e
seu fato constitutivo é a fluência das datas de vencimento; ao passo que os tributos
tem como fato gerador o “resultado positivo caracterizado pelo perdão dos juros
passivos do devedor, no caso, o fiscalizado Ponderosa Silvopastoril Ltda, que
obteve resultado positivo ao deixar de dever juros já em atraso.” (destaques do
original)
De toda a sorte, resta fora de dúvida que tal receita não integra o faturamento da
pessoa jurídica, o que impede a exigência das contribuições correspondentes na sistemática
cumulativa, a partir do estreitamento de suas bases de cálculo com a inconstitucionalidade
declarada do §1o do art. 3o da Lei no 9.718/98.
Por todo o exposto, o presente voto é no sentido de DAR PROVIMENTO ao
recurso especial da Contribuinte e cancelar as exigências de IRPJ, CSLL, Contribuição ao PIS e
COFINS.
(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora
Fl. 1317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-005.670 - CSRF/1a Turma
Processo no 10245.003784/2008-74

Fl. 1318
DF CARF MF
Documento nato-digital